Tribunal: TJMT
Processo: 1033003-74.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033003-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSSARA MARIA LATORRACA - CPF: 229.856.971-15 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado n. 1033003-74.2022.8.11.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Jussara Maria Latorraca e Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

Parte Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto e Jussara Maria Latorraca

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 38

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RESIDÊNCIA COM 1 HIDRÔMETRO – COBRANÇA POR ECONOMIAIS – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO REAL CONSUMO FATURADO E INCLUSÃO NAS FAIXAS DE CONSUMO CONFORME PROGRESSÃO TARIFÁRIA – PRECEDENTES DO STJ –
RESP N. 1.166.561/RJ JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE ESGOSTO A MAIOR - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DEVIDO PELA CONSUMIDORA – SENTENÇA ILÍQUIDA QUE NÃO É ADMITIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ART. 38, § ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95 -
COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Para se obter a real e eventual vantagem financeira da concessionária de serviço público faz-se necessária a elaboração de cálculos mais complexos, levando-se em consideração o real consumo faturado no hidrômetro, o período impugnado e a correspondente tarifa, observadas as faixas tarifárias, valores pagos pela consumidora e, somente após, verificar se há saldo remanescente a ser devolvido ao consumidor, sob a ótica que o faturamento deve se dar pelo consumo efetivo da residência, apurando-se também, por consequência, o real valor devido a título de taxa de esgoto.

Como no âmbito dos Juizados Especiais não é admitida a prolação de sentença ilíquida e nem mesmo a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, é o caso de reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as demandas que tenham o referido objetivo.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes pedidos iniciais, condenando a empresa ré à “
devolução de forma simples, mas
devidamente atualizados,

os valores pagos pela parte reclamante em excesso a título de serviços de água e esgoto,
face a inobservância dos comandos legais e jurisprudenciais que lastreiam a presente decisão, sendo que os eventuais valores a serem restituídos devem ser apurados em
liquidação de sentença
,
limitados ao período de 05/2021 até a regularização da cobrança
e
DETERMINAR
a aplicação do percentual de 80% sobre a taxa de esgoto (...)”,
indeferindo, porém, o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora pretende por meio de seu recurso a reforma da sentença para a devolução dos valores pagos e retroativos aos últimos 10 (dez) anos de cobrança, bem como a ré seja condenada ao pagamento de danos morais.

Já a demandada argui preliminar de incompetência desta Justiça especializada, por entender ser necessária a produção de prova pericial, já que é incabível no âmbito dos Juizados Especiais a prolação de sentença ilíquida. Ainda, entende ser o caso de suspensão da demanda até o julgamento da Ação Civil Pública de n.
0007892-97.2013.8.11.0041
, que discute a legalidade da tarifa de esgoto cobrada.

No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, por inexistir ato ilícito passível de correção.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a presente demanda tem como cerne averiguar se as cobranças de consumo de água por economias, perpetradas pela concessionária recorrida, afiguram-se legítimas, e, em caso negativo,
apurar o montante pago indevidamente pela consumidora, com a consequente restituição em dobro, se houver, bem como discutir acerca da legalidade do percentual da tarifa de esgoto cobrada nas mesmas faturas.

Sobre o tema, não se desconhece o entendimento do e. STJ fixado por meio do REsp n.
1.166.561/RJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, de que
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local,
sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas
de
consumo
.

Ocorre que, para se obter a real vantagem financeira indevida daquela, se é que existe, faz-se necessária a elaboração de cálculos mais complexos, levando-se em consideração o real consumo faturado e registrado no hidrômetro, durante o período impugnado e a correspondente tarifa, observada a progressão tarifária, valores pagos pela consumidora e, somente após, verificar se há saldo remanescente a ser devolvido à consumidora.

Além disso, após tal conclusão, aplicar o percentual relativo à tarifa de esgoto considerada legítima para situações como a em comento.

Portanto, em análise sumária do feito, observa-se que a parte autora deixou de apresentar qualquer cálculo do valor que entende devido pela concessionária ré, que deveria ser restituído, observadas a progressão tarifária conforme o consumo lido e registrado no hidrômetro, indicados nos documentos apresentados pela própria demandante, e também de acordo com o entendimento consolidado do e. STJ.

Importante destacar que cabia à reclamante, na condição de legítima interessada, apresentar cálculo correto e pormenorizado do valor que entende devido pela concessionária a tempo e modo devidos, o que não ocorreu neste caso concreto.

Assim, entendo não haver segurança para este juízo deliberar sobre eventual responsabilidade da empresa demandada no caso em discussão, a ponto de lhe impor as condenações pretendidas pela autora, com base somente nos documentos apresentados, sem qualquer descrição pormenorizada e detalhada das demais informações descritas acima, sendo necessária a produção de prova técnica.

Sobre esse ponto, importante destacar que o Juiz é o destinatário das provas produzidas pelas partes, tendo o julgador liberdade para avaliar com segurança o caso concreto e lhe dar o enquadramento jurídico que entender mais adequado, respeitados os limites delineados pelas partes por meio de seus pedidos.

Todavia, isso não significa que o magistrado não pode extinguir de ofício a demanda, sem resolução de mérito, quando verificar a existência ou ausência de elementos que impeçam a análise meritória da lide com segurança, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em que a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, foge da competência desta Justiça Especializada, por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo adotado pela Lei n. 9.099/95, atraindo, assim, a extinção da demanda (art. 51, II, da lei de regência).

Além disso, destaca-se, por oportuno, que não é admitida sentença condenatória por quantia ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, o que justamente seria o caso destes autos.

Diante dessas considerações, como a produção de prova técnica é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva, de modo que a sentença hostilizada deve ser reformada julgando-se extinta sem a resolução de mérito.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da empresa ré, acolhendo a preliminar de incompetência suscitada, em razão da necessidade de se realizar perícia contábil, julgando extinto sem resolução de mérito estes autos
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Por consequência,
reputo prejudicada
a análise de mérito do recurso interposto pela parte autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023